Tribunal: TJBA
Processo: 8029082-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E ANTECIPAÇÕES DE 13º. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR QUATRO ANOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ANTE A GRAVIDADE DA CONDUTA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira em face de sentença que, reconhecendo a ocorrência de fraude, declarou a inexistência de sete contratos de empréstimo (três consignados e quatro antecipações de 13º salário) firmados em nome da Consumidora, pessoa idosa e aposentada, condenando a Instituição Financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A controvérsia recursal principal reside na alegação da Apelante de inexistência de falha na prestação do serviço e de culpa exclusiva do Consumidor ou de terceiro, bem como na insurgência da Apelada quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração em virtude do reiterado descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida. II. Questão em discussão a) Da concessão de efeito suspensivo à apelação da Instituição Financeira. b) Da responsabilidade da Instituição Financeira em caso de contratação de empréstimos por meio de fraude eletrônica. c) Do cabimento da repetição em dobro do indébito. d) Da suficiência do *quantum* indenizatório fixado a título de danos morais. e) Da majoração dos honorários advocatícios recursais. III. Razões de decidir A preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso do Apelante não prospera, porquanto a sentença proferida pelo Juízo de piso limitou-se a confirmar a tutela de urgência previamente concedida, a qual havia determinado a suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelada, e esta situação específica se enquadra na exceção legal expressamente prevista no art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece a produção de efeitos imediatos para a sentença que confirma tutela provisória. Ademais, o pedido da Apelante para aplicação da Lei nº 9.099/95 é manifestamente incabível no rito da presente Ação Comum Cível. Quanto ao mérito, a relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC). A contratação fraudulenta de múltiplos empréstimos por meio de dispositivo desconhecido (*"iPhonedeMatheus"*), em descompasso com o perfil da consumidora e extrapolando limites legais de desconto, caracteriza falha na segurança e fortuito interno (Súmula 479, STJ). Inexistindo prova da regularidade das contratações pela Apelante (art. 373, II, CPC), mantém-se a declaração de nulidade dos negócios jurídicos. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é devida. A conduta recalcitrante da Apelante, que descumpriu reiteradamente a tutela de urgência mantendo descontos em verba alimentar de idosa por longo período, afasta a tese de engano justificável e evidencia má-fé na gestão do evento danoso. No que concerne aos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se insuficiente. A gravidade da fraude, a natureza alimentar da verba e o prolongamento da lesão pelo descumprimento de ordem judicial, somados à negativação indevida da Apelada (Contrato 819833), impõem a majoração da indenização. Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico do instituto, fixa-se o montante em R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. Dispositivo e tese a) Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira desprovido. b) Recurso Adesivo interposto pela Consumidora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). c) Tese de julgamento: "1. A conduta do fornecedor que, ciente da fraude e por ordem judicial, persiste na cobrança e negativação indevida do consumidor, especialmente se este for idoso e hipossuficiente, configura má-fé ensejadora da repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e justifica a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais. 2. A sentença que confirma tutela de urgência possui eficácia imediata, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, não se aplicando o efeito suspensivo automático do recurso de apelação." Dispositivos relevantes citados: CDC- Art. 2º,Art. 3º, Art. 14, caput, Art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil – Art. 373, II, Art. 1.012, §1º, inciso V, Art. 85, §11, Art. 98, §3º, Código Civil – Art. 406. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029082-24.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A. e Apelado MARIA DAS GRACAS SANTOS COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, e DAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por MARIA DAS GRACAS SANTOS COSTA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 09